Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-13.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002201-13.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ALTO PARAGUAI LTDA - CNPJ: 86.806.395/0001-30 (APELADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ALTO PARAGUAI LTDA. – EPP, que julgou procedente o pedido para converter o mandado monitório em título executivo judicial, em razão da revelia do ente público e da ausência de apresentação de embargos monitórios, condenando o requerido ao pagamento do débito decorrente de suposto fornecimento de combustíveis, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os efeitos materiais da revelia são aplicáveis à Fazenda Pública em ação monitória; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar ao ente público a especificação e produção de provas, configura
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia da Fazenda Pública produz apenas efeitos processuais, não gerando presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público tutelado, nos termos do art. 345, II, do CPC.

4.

O ente público revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, conforme dispõe o art. 346, parágrafo único, do CPC.

5.

A controvérsia envolve questão fática relevante acerca da autenticidade das assinaturas constantes dos comprovantes de recebimento das mercadorias e da efetiva comprovação das entregas, circunstância que exige dilação probatória.

6.

O Município compareceu aos autos antes da sentença manifestando a complexidade do caso e a necessidade de avaliação detalhada dos comprovantes de pagamento e demais documentos relevantes para a apuração do suposto débito, indicando a existência de controvérsia e possível necessidade de produção de provas, o que recomendava o afastamento do julgamento antecipado da lide.

7.

O magistrado incorre em
error in procedendo
ao proferir sentença antecipada sem oportunizar às partes a especificação das provas que pretendem produzir, especialmente em demanda envolvendo a Fazenda Pública e matéria fática controvertida.

8.

A necessidade de instrução processual impede a aplicação da teoria da causa madura, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública quando a controvérsia envolver direitos indisponíveis.

2.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar às partes a especificação e produção de provas configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

3.

A existência de controvérsia acerca da autenticidade documental impõe a realização de instrução probatória.

4.

A necessidade de dilação probatória afasta a aplicação da teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 344, 345, II, 346, parágrafo único, 355, II, e 701, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC no 0003183-53.2016.8.11.0028, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.06.2023; TJ-MT, AC no 0000676-62.2014.8.11.0005, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alto Paraguai contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos de ação monitória ajuizada por Comércio de Combustíveis Alto Paraguai Ltda. – EPP, que julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701, §2o, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da parte requerida e da ausência de pagamento ou apresentação de defesa no prazo legal, condenando o requerido ao pagamento do débito indicado na inicial, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.

Aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença sob o argumento de inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, invocando o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil. Alega que o Juízo de origem incorreu em erro ao presumir verdadeiros os fatos narrados pela autora apenas em razão da ausência de contestação.

Sustenta, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica, reputada imprescindível para apuração de supostas falsificações nas assinaturas constantes dos comprovantes de recebimento das mercadorias. Afirma haver divergência substancial entre os padrões gráficos das assinaturas atribuídas ao servidor Edevilso Almeida M. Junior, apontando a existência de múltiplos modelos de rubricas e caligrafias distintas nas notas fiscais juntadas aos autos.

No mérito, defende a insuficiência da prova escrita apresentada pela autora para instrução da ação monitória em face da Fazenda Pública, sustentando que parte dos documentos não contém identificação formal válida do recebedor, apresentando apenas rubricas ilegíveis e ausência de carimbo funcional. Aduz, ainda, inexistir comprovação efetiva da entrega dos combustíveis à frota municipal, por ausência de documentos complementares de controle administrativo, tais como relatórios de abastecimento, ordens de serviço ou registros internos da utilização do combustível.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial grafotécnica, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação monitória.

Em contrarrazões, a parte apelada argumenta que o Município foi regularmente citado, tendo permanecido inerte por período superior a três meses, razão pela qual operou-se a preclusão quanto à apresentação de defesa e requerimentos probatórios. Afirma que as notas fiscais e comprovantes de fornecimento estão devidamente assinados e acompanhados de documentos aptos a demonstrar a efetiva entrega dos combustíveis, inexistindo qualquer prova de pagamento ou de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado. Sustenta, ainda, que as alegações de falsidade documental foram deduzidas apenas em sede recursal, sem qualquer impugnação específica na origem, o que inviabilizaria a pretensão de produção tardia de prova pericial. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ALTO PARAGUAI LTDA. – EPP, julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 701, §2o, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da parte requerida e da ausência de pagamento ou apresentação de defesa no prazo legal, condenando o requerido ao pagamento do débito indicado na inicial, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida.

Preliminar de nulidade da sentença

A controvérsia recursal cinge-se, preliminarmente, à alegada nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide após a decretação da revelia do ente público, sem oportunizar à parte ré a especificação e produção das provas reputadas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Conforme se extrai dos autos, a presente ação monitória foi ajuizada pela apelada COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ALTO PARAGUAI LTDA. – EPP em face do apelante MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI, visando à cobrança de valores decorrentes de suposto fornecimento de combustíveis ao ente municipal, amparado em contrato administrativo, notas fiscais e comprovantes de recebimento.

Regularmente citado, o Município não apresentou embargos monitórios no prazo legal, sobrevindo sentença que decretou sua revelia e, com fundamento no artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou antecipadamente procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial.

Da análise dos autos, conclui-se que a sentença não pode subsistir.

Inicialmente, cumpre registrar que os efeitos da revelia comportam distinção entre sua dimensão processual e material.

O efeito processual da revelia, normalmente aplicável inclusive à Fazenda Pública, implica a dispensa de intimação do réu revel para os demais atos processuais, sendo certo, contudo, que poderá intervir nos autos a qualquer momento e em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontre, conforme expressamente dispõe o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”

Todavia, em relação ao efeito material da revelia, tal instituto é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, dispensando-a da produção probatória pertinente.

Nesse sentido dispõe o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

(...)

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis.”

Assim, ainda que caracterizada a revelia do ente público sob o aspecto processual, subsiste o dever do magistrado de promover a adequada instrução do feito, especialmente quando a controvérsia envolve discussão acerca da higidez dos documentos que embasam a pretensão monitória.

No caso concreto, verifica-se que o Município apelante, embora revel, compareceu aos autos antes da sentença e manifestou a complexidade do caso e a necessidade de avaliação detalhada dos comprovantes de pagamento e demais documentos relevantes para a apuração do suposto débito, indicando a existência de controvérsia e possível necessidade de produção de provas.

Em sede recursal, suscitou expressamente a necessidade de produção de prova técnica grafotécnica, sustentando a existência de divergências nas assinaturas apostas nos comprovantes de recebimento das mercadorias, além de alegar fragilidade documental quanto à efetiva comprovação das entregas.

Nota-se, portanto, que a controvérsia instaurada não se restringe, portanto, a mera questão de direito, mas envolve discussão fática relevante acerca da autenticidade dos documentos apresentados pela parte autora/apelada, circunstância que evidencia a necessidade de dilação probatória.

Observa-se que a sentença foi proferida de forma antecipada, sem qualquer oportunidade para que o ente público pudesse especificar as provas que pretendia produzir, caracterizando o
error in procedendo
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Pedido de Tutela Cautelar Antecedente - FAZENDA PÚBLICA - REVELIA - INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS - DIREITO INDISPONÍVEL - ARTIGO 345, INCISO II, DO CÓDIGO PROCESSO CÍVEL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ - ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de Fazenda Pública, o julgamento antecipado da lide só pode ocorrer quando caracterizada a revelia diante de sua inércia em contestar o feito, devendo o Juiz se atentar que o efeito material da revelia a ela não se aplica, segundo a exegese do art. 345, II, do CPC. 2. Nesse aspecto, se revela necessária a produção de provas, de modo a afastar eventuais dúvidas, viabilizando a melhor análise sobre a questão a ser decidida. 3. Sentença desconstituída. Recurso de Apelação prejudicado.”
(TJ-MT - AC: 00031835320168110028, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 27/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOABASTECIMENTO DE ÁGUA PELA MUNICIPALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – DIREITO INDISPONÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA EX OFFICIO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSOS DE APELAÇÃO PREJUDICADOS. 1. O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015. 2.
Não ocorrendo os efeitos da revelia em relação à fazenda pública, incorre em erro de procedimento, o Juízo, quando deixa de intimar as partes para que especifiquem as provas a serem produzidas, o que importa no reconhecimento, de ofício, de nulidade da sentença, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando o feito depende de instrução processual
.”
(TJ-MT 00006766220148110005 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/10/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/10/2021)

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, devendo as partes serem intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, cabendo ao magistrado singular apreciar a pertinência das diligências requeridas e conduzir adequadamente a instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
acolher a preliminar de nulidade da sentença
por
error in procedendo
, a fim de
anular a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, observando-se o devido contraditório e a ampla defesa. Por conseguinte, fica prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026